Tribunal: TJES
Processo: 0022719-18.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022719-18.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR DESIGNADO:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Vitória e por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal que, ao analisar a validade da multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 1215/2011, acolheu parcialmente os embargos para reduzir a penalidade de R$ 40.182,33 para R$ 12.000,00, reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) examinar a admissibilidade do recurso da empresa à luz da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) verificar a validade e motivação do processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON municipal; (iii) definir a possibilidade de controle judicial do valor da multa com base na razoabilidade e proporcionalidade; (iv) analisar a correta distribuição da sucumbência diante do acolhimento parcial dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo Município deve ser rejeitada, pois a apelação da empresa dialoga diretamente com os fundamentos da sentença, impugnando especificamente a motivação da decisão administrativa.

O processo administrativo conduzido pelo PROCON observou o devido processo legal, com motivação suficiente e clara, demonstrando infração ao art. 39, V, do CDC, pela cobrança abusiva de valores e aplicação de taxas de juros ilegais.

A jurisprudência do STJ e do TJES admite a revisão judicial do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que o controle limite-se à legalidade do ato, sem caracterizar controle de constitucionalidade.

A redução do valor para R$ 12.000,00 atende ao caráter sancionatório e pedagógico da sanção, sendo proporcional à gravidade da infração, à ausência de elementos sobre a capacidade econômica do fornecedor e ao fato de tratar-se de reclamação individual.

A revisão da multa, por juízo de legalidade, não viola a Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois não houve declaração de inconstitucionalidade de norma municipal, tampouco afastamento com base em fundamento constitucional.

Mantida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, porquanto o pedido de anulação da multa foi rejeitado, mas a pretensão subsidiária de redução do valor foi acolhida de forma significativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna, ainda que com repetição de argumentos, os fundamentos específicos da decisão recorrida.

A multa administrativa imposta pelo PROCON municipal, fundada em infração ao CDC, goza de presunção de legitimidade e legalidade, desde que motivada com base em critérios legais.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que não implique controle de constitucionalidade.

É válida a distribuição recíproca da sucumbência quando a sentença acolhe parcialmente os pedidos, ainda que mantenha a legalidade da sanção administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 39, V; 51, §1º, III; 56, I; 57 e parágrafo único; CPC, arts. 85, §11 e 86; Decreto Municipal nº 11.738/2003; Decreto Federal nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0017577-33.2014.8.08.0347, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 11.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0022458-53.2014.8.08.0347, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023; TJ-MG, AC nº 10000204548481004, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 17.08.2022; TJ-TO, AC nº 0018259-16.2019.8.27.2729, Rel. Des. Ricardo Ferreira Leite, j. 07.07.2021; STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso da BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, por maioria, negar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa exclusivamente com relação ao recurso interposto pelo ente público.

Infere-se dos autos que a reclamação formulada por uma consumidora em âmbito administrativo foi julgada procedente, sendo a apelada multada por ter procedido de forma abusiva na cobrança do valor do veículo e ainda praticado taxa de juros consideradas ilegais.

Assim, constatado o desrespeito à notificação de comparecimento à audiência, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Consigno que a redução para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.115.078/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a teor do que disciplina o seu artigo 1º, não havendo prescrição intercorrente em processo de aplicação de penalidade administrativa pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, dada a ausência de previsão legal. Precedentes do TJES. 2. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES.
4. A redução do valor da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (não comparecimento à audiência de conciliação)
. 5. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0017577-33.2014.8.08.0347. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 11/06/2024).

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.
2. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada de maneira ficta, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor. 3. O valor atribuído pelo órgão a quo, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.
4. Não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que ocorreu mero juízo de legalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o magistrado a quo reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e improvido. Condenação do ente público ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0022458-53.2014.8.08.0347. Relator Desembargador Leonardo Alvarenga da Fonseca. Data do julgamento 15/02/2024).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este Egrégio Tribunal,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Por fim, não merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
DIVIRJO
PARCIALMENTE
para também
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso do município,

majorando para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) os honorários advocatícios devidos pelo ente público.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminentes pares,

Rememoro que o eminente Relator, Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, negou provimento ao recurso interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e deu provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

O eminente Des.
FÁBIO BRASIL NERY
, ao inaugurar divergência, negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que reduziu a multa administrativa de R$40.182,33 para o patamar de R$12.000,00.

Acerca da matéria, tenho perfilhado o entendimento de que o Poder Judiciário pode analisar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multas decorrentes de infrações às normas consumeristas.

Saliento, ademais, que, conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada destoa dos parâmetros previstos no art. 57, caput, do CDC, conforme assentado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

No caso, conforme ressaltado no voto divergente, observa-se que a multa administrativa estabelecida incorreu em desproporcionalidade se considerados, igualmente, a gravidade da infração e a vantagem auferida, razão pela qual merece ser confirmada a sentença objurgada.

Diante do exposto, acompanho a divergência.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face de sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais e Municipais de Vitória/ES que, em sede de
embargos à execução fiscal
, os acolheu em parte para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº1215/2011, para R$12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões (ID 9752341 - fl. 06 e seguintes),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, com restabelecimento da multa originalmente aplicada.

Contrarrazões de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID 9752342 - fls. 11 e seguintes) pelo desprovimento do apelo.

No ID 9752343 (fls. 15 e seguintes), após o julgamento de embargos de declaração, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

apresentou complementação às razões de apelação, pugnando, subsidiariamente, pela reforma da sentença que determinou a incidência de correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da prolação da sentença que reduziu o valor da multa e dos juros de mora, segundo o índice da caderneta de poupança, desde a constituição em mora.

Em suas razões (ID 9752344 - fls. 02 e seguintes),
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
argumenta que há nulidade do processo administrativo, tendo em vista a ausência de motivação na aplicação da multa administrativa.

Contrarrazões de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID 9752344 - fls. 19 e seguintes) às razões complementares, pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(9752346 - fls. 05 e seguintes) pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, não provimento
.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Em contrarrazões (9752346 - fls. 05 e seguintes), argumenta o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que “
por uma simples leitura das razões recursais, é possível constatar que a empresa apelante não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a repetir as genéricas alegações lançadas na ‘Petição Inicial’ dos Embargos à Execução Fiscal em comento.
”, motivo pelo qual pretende que o recurso interposto pela
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
não seja conhecido, por ausência de dialeticidade.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “[...]
ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.”
(TJ-SC - APL: 00031017820178240075, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte apelante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender a tese de que a decisão administrativa carece de fundamentação sólida, pois ao discorrer sobre a infração consumerista, o órgão julgador fez uso de opinião unilateral.

A simples leitura do recurso demonstra que a irresignação recursal está relacionada à fundamentação da decisão administrativa, que, segundo a argumentação constante no apelo, teria se limitado “
tão somente a transcrever artigos da legislação que norteiam as relações de consumo nas quais embasou a penalidade, sem, contudo, motivar a violação ao CDC e tampouco a aplicação da multa, não existindo qualquer nexo quanto à realidade dos fatos ou com a vantagem econômica supostamente auferida pela apelante”
(ID 9752344 - fls. 02 e seguintes).

Ademais, destaco que, ainda que tenha havido a reiteração dos argumentos veiculados na exordial, tal fato não esvazia a dialeticidade do recurso, de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, a seguir ilustrada:

[...]
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar
arguida.

II - MÉRITO

Superada a preliminar, saliento que a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se relaciona com a potencial nulidade da decisão geradora de multa e, ainda, a possibilidade de redução da pena aplicada pelo
PROCON
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, passo ao exame conjunto dos recursos de apelação.

A
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou a presente demanda pretendendo a nulidade da multa aplicada no valor de R$40.182,33, que culminou na execução de R$57.845,06 (CDA nº 343/2014 - execução fiscal 0014266-34.2014.8.08.0347), alegando, dentre outras coisas, que não teria praticado a infração que lhe é imputada e, ainda, que não foram observados os princípios da motivação, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que, no caso, a simples leitura da decisão administrativa demonstra que a punição aplicada pelo
PROCON
em desfavor da empresa recorrente se deu de forma justificada.

Há registro de que a empresa praticou ato em infração ao Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 39, inciso V, que veda ao fornecedor, entre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Isso porque, restou demonstrado que a
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
procedeu de forma abusiva na cobrança do valor do veículo e ainda praticou taxa de juros consideradas ilegais.

Senão, vejamos os principais trechos da extensa decisão administrativa (ID 9752080), especialmente no que diz respeito aos fatos praticados pela empresa recorrente:

[...] 5 - DA PRÁTICA ABUSIVA

Restou comprovado que a cobrança do valor do veículo bem como a taxa de juros efetuada pela reclamada é ilegal. Dessa forma, realizou prática abusiva, vez que exigiu do reclamante vantagem manifestamente excessiva, consoante prescreve o artigo 39, V, c/c o artigo 51, §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor
[...]

6 - DA APLICAÇÃO DA MULTA

Tendo em vista que a reclamada
BV FINANCEIRA
realizou prática abusiva, JULGO PROCEDENTE a reclamação formulada pelo consumidor e passo à aplicação da multa correspondente à prática infrativa:

Concluindo-se pela aplicação da pena, é importante observar que a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista, dentro dos limites legais (Lei 8.078/90, art. 57), deve ser feita de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, na forma prevista pela Decreto Municipal 11.738/03, em seu Capítulo IV
(arts. 36 e ss.), com as alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

A dosimetria da pena de multa será feita, ainda, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração; além das circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40 Dec. 11.738/03); podendo a multa ser aumentada ou diminuída, de um sexto à metade, de acordo com as atenuantes e agravantes previstas, nos termos dos arts. 24 e 28 do Decreto Federal 2.181/97.

Diz o art. 37 do supracitado decreto que, “para efeito da
gravidade da infração
, as infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo cri ́terio constante do Anexo Único.”

[...] Dessa forma, extrai-se dos preentes autos a(s) seguinte(s) infrativa(s):
“Prática Abusiva”
, [...]

Assim, verifica-se que a Administração Pública procedeu motivação suficiente para aplicação da penalidade, considerando que a cobrança de juros excessivos caracteriza infração às normas consumeristas.

Dessa feita, a despeito da alegação autoral de que houve violação ao princípio da motivação das decisões, o exame atento do processo administrativo revela que a autoridade especificou de forma clara os motivos pelos quais a conduta da fornecedora foi considerada ilegal.

Assim, não foram trazidos aos autos elementos probatórios capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que aplicou a pena por descumprimento da obrigação do fornecedor. Nesse sentido:

[...]
A multa lançada pelo PROCON por infração à legislação consumerista goza de presunção de legitimidade na qualidade de espécie de ato administrativo que lhe assinala a natureza jurídica -Esta presunção de legitimidade porque "iuris tantum"
somente pode ser revertida por convincente prova em contrário pela parte a quem aproveitar a reversão, o que ocorreu espécie. (TJ-MG - AC: 10000204548481004 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

[...] Para o Superior Tribunal de Justiça a prerrogativa de aplicar pena de multa está lastreada no poder de polícia conferido ao PROCON, para elidir transgressão aos preceitos vertidos no Código de Defesa do Consumidor. 1.2
Revela-se insubsistente, por estar lastreada em frágeis elementos probatórios, a insurgência lançada em desfavor de multa aplicada por agente público emissário do PROCON, ação dotada de presunção de legitimidade e veracidade.
(TJTO , Apelação Cível, 0018259-16.2019.8.27.2729, Rel. RICARDO FERREIRA LEITE , 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 07/07/2021, DJe 15/07/2021 18:13:39) (TJ-TO - AC: 00182591620198272729, Relator: RICARDO FERREIRA LEITE, Data de Julgamento: 07/07/2021, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS)

Quanto ao valor da penalidade,
reitero que o
PROCON/ES
tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso concreto, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990, Decreto Federal nº 2.181/97 e Decreto Municipal 11.11.738/03.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto”.

Da mesma forma, se a legalidade estrita foi levada em conta pela Administração quando da aplicação da pena, não cabe ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se o STJ:

[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON, no valor de R$40.182,33, é apta à finalidade a que se destina, em atenção aos critérios legais. Nesse sentido:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO;
ao passo que

CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela parte autora, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide - R$40.182,33), atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/01/2025 às 18:27:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55103220012025
.

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0022719-18.2014.8.08.0347

A
PELA
NTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO
:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelações cíveis interpostas por Município de Vitória e por BV Financeira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória
que, em embargos à
execução fiscal opostos
por
BV Financeira S.A. contra o Município de Vitória, em razão de multa administrativa no valor de R$ 40.182,33
(quarenta mil cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos)
, aplicada pelo PROCON Municipal por supostas práticas abusivas nas relações de consumo, acolheu parcialmente os embargos para reduzir a multa para R$ 12.000,00
(doze mil reais),
reputando este montante mais condizente com a gravidade da infração e o porte econômico da empresa, sem comprometer o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

O Eminente Relator
deu
provimento ao recurso
do Município de Vitória
,
reformando a sentença para restabelecer o valor original da multa administrativa (R$ 40.182,33) aplicada pelo PROCON.

Diversamente,
o Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery, negando provimento a ambos os recursos,
manteve a sentença
que reduziu a multa para R$ 12.000,00,
tendo sido acompanhado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariel
l
o.

Por divergência de entendimentos,
vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...
]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

BV Financeira opôs embargos à execução fiscal contra o Município de Vitória, que ajuizou execução fiscal objetivando o recebimento do débito relativo à multa administrativa de R$ 40.182,33, inscrita na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 343/2014, aplicada pelo Procon no âmbito do processo administrativo nº 1215/2011, oriundo de reclamação de consumidor acerca de prática abusiva na cobrança do valor de veículo e aplicação de taxa de juros considerada ilegal.

As provas
reunidas
não infirmam a decisão do PROCON quanto
à
comprovação

dos fatos alegados pelo
consumidor
reclamante
,

o
que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Noutra parte,
não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa quantificada pelo Município de Vitória em
R$ 40.182,33
(quarenta mil cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos)
, pois não guarda relação de coerência com a infração.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do Município de Vitória, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso
tem-se que o valor de R$
12
.000,00 (
doze
mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Com o acréscimo dessas razões,
com a mais respeitosa vênia
ao Eminente Relator,
acompanho o voto
divergente
do Eminente
Desembargado
r

Fábio Brasil Nery

para
negar provimento aos recursos
,

mante
ndo
a sentença
que reduziu a multa para R$ 12.000,00.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0022719-18.2014.8.08.0347

AP
ELANTE
S
: MUNICIPIO DE VITORIA
E BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
O
S
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
E MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO

Trata
m
-se de recurso
s
de apelação cível
interposto
s

em face de sentença proferida
em
embargos à execução fiscal
,
cujo
decisum

os
acolheu em parte para reduzir a multa aplicada pelo Procon em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
para doze mil reais.

Em seu voto,
o
e. Relator
Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
negou provimento ao apelo da instiuição financeira e deu provimento ao recurso interposto pela municipalidade para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento maior de que
“
para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos”.

Ato contínuo, o e. Des. FABIO
BRASIL NERY
proferiu voto
parcialmente
divergente
apenas
para
negar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, haja vista que
“
a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa”,

tendo sido acompanhado pela ínclita Desª. Heloisa Cariello e pelo Des. Subst. Luiz Guilherme Risso.

Nesta oportunidade,
além de afastar a preliminar de ausência de dialeticidade arguida,
manifesto meu posicionamento
no sentido de manter a penalidade administrativa levada a efeito pelo PROCON municipal na monta d
e
R$ 40.182,33
em desfavor de
BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88
, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II
e
III, do CPC/15, dispõe
não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue
conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o
motivo concreto
de sua incidência no caso
e
invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

V
ejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão,
vedada a adoção de fundamentação implícita,
sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal),
não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.
” (
STJ;
AgInt no REsp n. 2.033.098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“
O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas ideias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Note-se, portanto, ser imprescindível que as razões

contidas
nas manifestações judiciais
, notadamente no presente acórdão, não se resumam
a asseverar,
laconicamente
, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sem adentrar às especificidades do caso
,
devendo,
in casu
, realizar o
enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC,
e, assim,
explicitar,
ainda que objetivamente,
com base em quais
elementos
concretos
chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos n
o Decreto Municipal nº11.738/03
,
a fim de reduzir a penalidade
.

Noutra
s
palavras, não é dado ao
magistrado
ignorar
as
fórmulas de cálculo
presentes
n
o Decreto Municipal nº11.738/03
, sem ao menos declara
r
a ilegalidade ou inconstitucionalidade destas,
como também, repise-se,
rev
er
a penalidade de multa sem indicar quais
elementos concretos
o levaram a proceder
à
redução da penalidade,
justificando o proceder, apenas e tão somente, em
mera subjetividade, ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem correlacion
á-los
com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

Destarte, para que
a
manifestação judicial
atend
a
ao dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15,
deverá
enfrent
ar
a situação concreta
,
fazendo constar, caso assim seja,
o apontamento específico
do porquê se revelaria desarrazoável ou desproporcional a penalidade aplicada
.

Digo isso pois, “
p
ara que se aplique tal princípio,
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
”
(
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Reitere-se: para que o Poder Judiciário promova a modificação da compreensão alcançada na via administrativa com base, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é imprescindível explicitar, primeiramente, o que o órgão julgador entende por “princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”, notadamente quando a conclusão colida, frontalmente, com as diretrizes normativas da Administração Pública, sob pena de conspurcar o artigo 489, § 1º, inciso II, do CPC/15.

Idêntica posição têm perfilhado as demais Cortes Pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Direito constitucional. Direito Administrativo.
Sentença que, em sede de embargos à execução, reduziu multa imposta pelo PROCON, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
Impossibilidade. Sentença que carece de fundamentação, ofendendo o art. 489, § 1º, II, do CPC, sendo o caso de sua anulação.
Decisão que invoca conceitos jurídicos indeterminados, de tessitura aberta, sem os explicar nem justificar seu emprego no caso concreto.
Recurso do embargado provido. Recurso do embargante prejudicado. (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Fixadas estas premissa
s
,
é cediço
que
a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca
cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de
DESESTÍMULO
ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, a
fórmula
matemática

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo
40, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
A dosimetria da pena de multa será feita em
duas etapas
: primeiramente proceder-se-á a fixação da
pena-base
correspondente à
média aritmética
entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o
grau de culpabilidade
, a
intensidade do dolo
, os
antecedentes
, a
conduta
, os
motivos
, as
conseqüências
e a
extensão da infração
; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias

agravantes

e atenuantes
.

§1°.
A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§2º.
A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§3°.
A Em função da
natureza da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica
do infrator, determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais,
para cada situação
, por meio das
fórmulas
abaixo:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§4º.
O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§5º.
O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000,000

Ausência de vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

§
6
º.
O valor do fator da classificação do fornecedor (fa) será:

Fa

Classificação do Fornecedor

0,56

Grande empresa

0,35

Pequeno porte

0,09

Microempresa

Art
igo
41
, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
As
circunstâncias agravantes e atenuantes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97,
implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

§ 1º-
O percentual de aumento ou diminuição da multa será de:

I-
16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II-
30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III-
50% (cinqüenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º-
Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativo aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes.

Não obstante, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva, sem adentrar às especificidades do caso concreto,
tampouco desv
e
ncilhar a controvérsia da análise
dos critérios e fórmulas estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03
.
Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Relevante, novamente, consignar que, para que se valha do princípio da proporcionalidade, “
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade,
não se admitindo, por seu turno, o

mero
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade),
desprovidos de correlação com as
especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na
indicação de
elementos concretos
que indiquem a superação
dos critérios objetivos estabelecidos
no Decreto Municipal nº 11.738/03.

Pois bem.
Com a devida vênia,
em conformidade com os votos que me antecederam, não encontro razões para afastar a penalidade imposta à instituição fina
n
ceira em questão, contudo,
extamente como externado pelo Relator,

não vejo ser
possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pel
a Administração Pública
, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa, por este órgão colegiado.

Ainda
no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados
no
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06,
notadamente em seu
s
artigo
s

40 e 41
, já citado
s
,
cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

In casu,

“
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do
artigo 57, do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
, não teriam sido considerados pelo PROCON, na medida em que,
reitere-se,
expressamente
e minuciosamente
considerados na fórmula
matemática d
o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06
para a fixação da pena base.

Notem, eminentes
D
esembargadores, que, embora suscit
e
violação principiológica,
a fornecedora/demandante
o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada n
o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06
,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, consagrado no artigo 141, do CPC/15.

S
equer indicou-
se
o porquê não seria a penalidade proporcional
e
quais seriam os elementos para tal convicção,
a fim de
, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer
critério
, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

Fala-se que os
critérios do
artigo 57, do CDC,
não teriam sido observados pelo PROCON, contudo,
em momento algum
fora

relacion
ado

eventual descompasso d
a multa aplicada
aos respectivos critérios, quais sejam: a

gravidade da
infração
;
a
vantagem auferida
e
a sua
condição econômica
,
ônus que lhe competia.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve um
a gigante
do setor financeiro
.

Nesse passo, caracterizada a prática abusiva perpetrada pela fornecedora, instituição bancária de grande porte, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É
bom que se diga
que a pretensão de minoração
, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedor
e
s que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

N
outras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
2
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“
Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte
, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON
MUNICIPAL
, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,

a
companho integralmente o voto proferido pelo eminente Des. Relator
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

1

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.